Tribunal: STF
Processo: ARE 1368994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA - CARGO DE ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - CORREÇÃO DO ATO DE POSICIONAMENTO INICIAL - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - ARTIGOS 10, E 11, II, “B”, DA LEI ESTADUAL Nº 15.462/05 - POSICIONAMENTO NO NÍVEL III - DIFERENÇAS SALARIAIS – REFLEXOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Consoante interpretação sistemática dos artigos 10 e 11, II, alínea “b”, da Lei n. 15.462/05, constata-se que a lei considera para ingresso na carreira o grau de escolaridade que o servidor possuir quando de sua posse e não apenas o nível de formação exigido para o cargo público no qual foi aprovado. Assim, o servidor que comprove habilitação correspondente à pós-graduação lato sensu tem direito ao enquadramento no Nível III da carreira de Analista de Hematologia e Hemoterapia. O referido enquadramento é imediato e independe de a exigência do edital se limitar a graduação em nível superior. 2. Nos termos do Recurso Extraordinário 870.947/SE, desde a vigência da Lei 11.960, de 30 de junho de 2009, aplicar-se-á o índice do IPCA-E para a atualização monetária. Os índices de juros de mora obedecem à regra do art 1º-F da Lei 9494/97, com as alterações da Lei 11.960/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 18; 25, incisos I e II; 37, caput e inciso IX; 39, inciso II, "a"; 61, § 1º; 84, inciso XXIII; 165, inciso III; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente